Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737383-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato que determinou a intimação do perito para a apresentação de proposta de honorários. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator